Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. UTI. LEITO. TRANSFERÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. CADASTRAMENTO. CERIH. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TABELA OAB. INAPLICABILIDADE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).
2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF.
4. Embora o Estado tenha o dever de garantir o direito à saúde, não pode atuar como um segurador universal de toda e qualquer despesa relacionada a tratamento de saúde.
5. Ausente prova de que houve a efetiva e prévia recusa de atendimento na rede pública hospitalar, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas decorrentes de internação em hospital particular de livre escolha do enfermo ou de sua família. Precedentes.
6. Ante as peculiaridades do caso, a obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI.
7. A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, que não se revertem aos seus membros, não está sujeita à tabela da OAB. Além disso, este Tribunal decidiu, em diversos precedentes, em recursos da própria Defensoria Pública, que Defensor Público não precisa ser inscrito na OAB, bastando o ato de investidura no cargo para assegurar a legitimação postulatória (Acórdão 1211795).
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.